Tribunal: TJMT
Processo: 1000669-90.2022.8.11.0096
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000669-90.2022.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NELSON RODRIGUEZ TEIXEIRA - CPF: 328.232.319-00 (RECORRENTE), DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1000669-90.2022.8.11.0096

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1000669-90.2022.8.11.0096

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorrido:

Nelson Rodriguez Teixeira

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
DIREITO AMBIENTAL -
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO
–
DANOS AMBIENTAIS NÃO COMPROVADOS – ÁREA NÃO-RECUPERÁVEL -ALAGAMENTO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Depreende-se do regramento estabelecido no Código Florestal que a exploração da área em desacordo com as normas aplicáveis à supressão de vegetação nativa configura infração administrativa.

Todavia, restou comprovado nos autos, por meio de documentos e laudos geográficos, que a área embargada se encontra alagada, conforme autorização expedida pela própria SEMA. Além disso, constata-se no Laudo Técnico de localização geográfica, realizado por profissional técnico habilitado, com a regular emissão de ART (id. 102187260 e id. 102187248), que posiciona a Fazenda Monte Verde de propriedade do recorrido na referida área, bem como demonstra nas coordenadas geográficas mencionadas nos Autos de Infração/Termo de Embargo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000669-90.2022.8.11.0096

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1000669-90.2022.8.11.0096

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorrido:

Nelson Rodriguez Teixeira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Estado de Mato Grosso

Ação:

Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo.

Origem:

Juizado Especial Cível de
Itaúba
-MT.

Sentença (Id.

180858393
):
julgou procedente o pedido formulado na inicial, declarando a nulidade dos termos de embargos de n.º 121180, 121179 e 100188, lavrados pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA.

Recurso Cível Inominado
(Id.

180858398

):
requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral. Defende a legalidade dos embargos impugnados, objeto da lide. Aduz que a lavratura dos termos de embargo/interdição era mera decorrência de lei, sobretudo porque nas áreas embargadas estavam sendo exercidas atividades ilícitas.

Contrarrazões (Id.
180858399
):
postulou a manutenção da decisão
de origem
e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1000669-90.2022.8.11.0096

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1000669-90.2022.8.11.0096

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorrido:

Nelson Rodriguez Teixeira

VOTO

EMINENTE PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação Anulatória proposta por Nelson Rodriguez Teixeira em face do Estado de Mato Grosso, que visa a declaração de nulidade do Termo de Embargo n. 100188 (processo administrativo n. 102740/2014), do Termo de Embargo n. 121179 (processo administrativo n. 663824/2014) e do Termo de Embargo n. 121180 (processo administrativo n. 663933/2014), todos lavrados
pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido
, em síntese, é proprietário da Fazenda Monte Verde, com área total de 3.638,1210 hectares, com 267,9794 hectares de área consolidada e 228,3633 hectares de uso antropizado do solo, inscrita sob as matrículas de n.º 369; 375; 376 e 419 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itaúba-MT.

Aduz que a matrícula nº 375, com área de 1.244,2414 hectares, foi objeto de desapropriação parcial pela Usina Hidrelétrica Colíder, considerando a inundação que ocorreu na área de floresta (APP e RL), de modo que atualmente, ao recorrido, somente pertence a parte de 585,6845 hectares.

Informa que no ano de 2012, obteve junto à Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA a autorização para Exploração Florestal (AUTEX 100%– PMFS n. 1332/2012) de 728,7650 hectares na área objeto da matrícula nº 375, com 100% de aproveitamento, com execução de exploração de 2/4/2012 a 31/1/2013 e 2/4/2013 a 2/6/2013 e por ocasião do pedido de renovação da AUTEX 100% 1 332/2012, vencida em 2/6/2013, o órgão ambiental, supostamente, alegou que houve exploração seletiva fora da área permitida pela autorização, em área de preservação permanente – APP e em reserva legal, sendo imputado ao recorrido exploração de 62,1003 hectares fora da área da AUTEX; 65,6051 hectares em área de preservação permanente e, por fim, a exploração de 15,9241 hectares fora da área permitida AUTEX, sendo lavrados os autos e termos de embargo.

Assevera que
as áreas embargadas atualmente estariam inundadas em virtude da Usina Hidrelétrica de Colíder, razão pela qual os embargos não possuiriam utilidade prática.

Alega que as áreas embargadas tinham autorização de exploração emitida pelo órgão ambiental, que a propriedade possuía mais de 80% (oitenta por cento) de vegetação nativa, bem como possui o CAR e APF o que demonstra a regularidade ambiental da propriedade rural.

Em contraponto, o recorrente assevera que as lavraturas dos termos de embargo/interdição foram efetivados ante a constatação de exploração de 15,239 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal (Termo de Embargo n. 100188 Id. 102187241), exploração de 62,1003 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal (Termo de Embargo n. 121179 Id. 102187242) e danos em 65,6051 hectares de vegetação nativa em área de preservação permanente (Termo de Embargo n. 121180 Id. 102187243), todos sem autorização do órgão ambiental competente.

Registre-se que o

Decreto nº 1436, de 18/7/2022, dispõe sobre o Termo de Embargo estabelecendo o seguinte:

“Artigo 16. O Embargo/Interdição de obra, atividade ou de suas

respectivas áreas, tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental e será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais, sem prejuízo da aplicação da pena de multa. § 1º O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou da posse não correlacionadas com a infração. § 2º O Termo de Embargo/Interdição deverá delimitar a área do local embargado, com suas respectivas coordenadas geográficas e as atividades a serem paralisadas, além de apontar as medidas corretivas a serem adotadas para levantamento da restrição. § 3º O termo de Embargo/Interdição não será lavrado quando já houver sido corrigida a conduta ou regularizada a situação que caracterizou a infração pelo infrator”.

Nesse passo, o Código Florestal elucida que a finalidade do embargo administrativo é impedir a continuidade do dano ambiental, promovendo a regeneração do meio ambiente e viabilizando a recuperação da área degradada, consoante redação do artigo 51, in verbis:

“Artigo 51. O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.”

Depreende-se do regramento estabelecido no Código Florestal que a exploração da área em desacordo com as normas aplicáveis à supressão de vegetação nativa configura infração administrativa.

Todavia, restou comprovado nos autos, por meio de documentos e laudos geográficos, que a área embargada se encontra alagada, conforme autorização expedida pela própria SEMA. Além disso, constata-se no Laudo Técnico de localização geográfica, realizado por profissional técnico habilitado, com a regular emissão de ART (id. 102187260 e id. 102187248), que posiciona a Fazenda Monte Verde de propriedade do recorrido na referida área, bem como demonstra nas coordenadas geográficas mencionadas nos Autos de Infração/Termo de Embargo.

Portanto, o imóvel rural denominado Fazenda Monte Verde teve parte de sua área destacada pela UHE Colíder e restou comprovado que foi a área objeto de lavratura nos autos de infração, e que se encontra alagada e indenizada pela concessionária de energia

Desse modo, conclui-se que a área objeto dos embargos já foi devidamente regularizada pela construção de Usina Hidrelétrica, com o fim de atender o interesse público, assim, a manutenção da sentença anulando os embargos, objeto da lide, é medida que se impõe.

Por fim, consigne-se que não há o que ser regenerado ou reflorestado em uma área imersa, como é o caso dos autos.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. CAMBARÁ DO SUL. QUEIMADA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
DANOS AMBIENTAIS NÃO COMPROVADOS. MERA SUPOSIÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PARCELA NÃO-RECUPERÁVEL
.
Apesar de haver responsabilidade objetiva em matéria ambiental, segundo a qual deve o poluidor reparar os prejuízos causados, independentemente de apuração de culpa em seu modo de agir, na forma do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, deve ser o dano comprovado.A responsabilidade objetiva inerente à tutela do direito metaindividual em questão não dispensa o autor de demonstrar dano e nexo de causalidade, consoante reiterada jurisprudência do
STJ. Não comprovada em perícia judicial a ocorrência de dano ambiental decorrente da queimada realizada sem autorização de órgão competente, descabida é a pretensão condenatória, pois não há o que recuperar. Existe mera suposição de dano a parcela não-recuperável, o que não leva à condenação.Precedentes do STJ e desta Corte. APELAÇÃO DESPROVIDA.(TJ-RS - AC: 70074134859 RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Data de Julgamento: 09/08/2017, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2017)”

“AGRAVO INTERNO
EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO
-
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE PARA SUSPENDER O TERMO DE EMBARGO E RETIRADA DE NOME DA LISTA DE EMBARGOS DA SEMA/MT
- INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - REPETIÇÃO DA JÁ REFUTADA IMPRESCINDIBILIDADE DO EMBARGO PARA INTERROMPER ATIVIDADE ILÍCITA E PROTEGER O MEIO AMBIENTE - ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS AGRAVADOS - POSSIBILIDADE - RETRATAÇÃO REFUTADA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Inexistindo fato novo ou argumento capaz o suficiente para alterar o convencimento externado na decisão monocrática proferida em Recurso de Agravo de Instrumento, há de ser ela mantida incólume. 2. “Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG). 3. Retratação refutada. Agravo Interno desprovido.(TJ-MT - AGR: 10179202120228110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 27/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2023).”

Por essas razões, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023